Tribunal: TJPA
Processo: 0064633-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064633-14.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ZENAIDE ALEXANDRE ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CÔNJUGE DEPENDENTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE CONTRIBUIU POR MAIS DE 21 (VINTE E UM) ANOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL.INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RECLAMADO
ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS (IGEPREV – INSS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1-Embora com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tenha sido acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13, implicando ao servidor ocupante de cargo temporário a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso em tela, o servidor falecido era vinculado e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional, ao longo de 22 (vinte e dois) de serviços prestados.

2- Certo que cabia ao IGEPREV a vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório que realizava e pela destinação das contribuições, não havendo comprovação de que houve compensação financeira ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) impõe-se o reconhecimento da obrigação ao IGEPREV para pagar a pensão por morte em face da cônjuge do servidor falecido.

3-Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a Apelada preenche os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte pleiteada. A dependência econômica do cônjuge, na constância do casamento, é presumida, bastando, portanto, que comprove o enlace matrimonial, o que foi feito mediante a apresentação da certidão de casamento (ID.7613515-Pág.13) e certidão de óbito do ex-segurado (ID.761351-Pág.15), em que se observa e existência do enlace matrimonial com a apelada por cerca de 38 ( trinta e oito) anos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos, visto que a recorrida possui o direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

4-
Comprovada que a conduta da autarquia previdenciária em não repassar as contribuições previdenciárias ao INSS, acarretou evidente prejuízo a esfera do direito de personalidade da requerente, pois ficou sem poder usufruir do benefício previdenciário a que fazia jus por culpa do réu, resta configurada a ofensa à sua moral, pelo que se mostra pertinente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada.

5- Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação interposto e negar-lhe provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargador Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de concessão de pensão por morte c/c danos morais com pedido de tutela antecipada em face de
MARIA ZENAIDE ALEXANDRE ARAÚJO
.

Em síntese, consta na inicial (ID.7613515) que a autora solicitou ao requerido a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, em virtude do falecimento do cônjuge LOURIVAL FÉLIX DE ARAÚJO ocorrido em 12/03/2008, porém, teve seu pedido indeferido, por entender o requerido que o de cujos não possui qualidade de segurado, uma vez que seu vínculo funcional com Estado, não era de servidor efetivo por ter sido admitido sem concurso público.

Afirmou que o falecido foi admitido em 29/04/1986, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional 20 de 1998, conforme Portaria nº 5.501/86-DIVAP/DEPES, como servidor temporário, lotado na Secretaria Estadual de Educação-SEDUC, exercendo a função de vigia na cidade de Belém, por mais de 21 anos.

Diante da negativa, pugnou pela indenização por danos materiais relativamente as parcelas não pagas por erro do réu e morais pelos transtornos causados com a perda do arrimo de família e inclusão de seu nome no SPC. Juntou documentos.

O Estado do Pará ofertou contestação (ID.7613529), arguindo sua ilegitimidade passiva, de vez que compete a IGEPREV/AUTARQUIA a responsabilidade pelos custeios das pensões; e, impossibilidade de concessão da tutela antecipada contra o poder público de pagamento de qualquer natureza.

Por sua vez, o IGEPREV (ID.7613534) contestou
sustentando, preliminarmente: a) incompetência absoluta de vez que a autarquia pode arcar com a pensão, mas quanto ao dano ao patrimônio da requerente (moral) atribui-se ao INSS, de competência da Justiça Federal; b) impossibilidade jurídica do pedido, em virtude de ser o de cujus servidor temporário, não podendo gerar benefício previdenciário perante o Regime Próprio Estadual. Por isso, incabível a pensão aos dependentes. Por isso nega, também, danos materiais e morais, honorários e pede isenção de custas.

Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID.7613543)

Em ID 7613544, apresentada réplica à contestação

O Parquet absteve de se manifestar (ID.7613545)

Sobreveio a sentença, com o pedido sendo julgado procedente, nos seguintes termos (ID.7613546):

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido feito pelos autores na inicial, razão pela qual extingo o feito com exame do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Sem custa. Honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (Dois mil reais). Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 12 de dezembro de 2014

Embargos de Declaração manejados pela parte autora (ID.7613547), pelo que fora desprovido pelo magistrado de origem (ID.7613555).

Novamente a parte autora, interpôs embargos de declaração (ID.7613556), manifestando o seu inconformismo quanto a não apreciação do pedido de danos morais, sendo que desta vez foram acolhidos pelo juízo a quo, com a condenação do requerido a pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a requerente em razão da ausência de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS (ID.7613559).

Ao recorrer (ID.7613549, IGEPREV pugna preliminarmente que o recurso seja recebido no duplo efeito; alega a incompetência absoluta do juízo; da carência de ação por falta da possibilidade jurídica; no mérito: pontua sobre o princípio da legalidade,
informa a ausência do direito à percepção do benefício pleiteado, considerando que, em obediência à Lei Complementar aos arts.37,II e 40,§ 3º da CF, à Lei Federal 9.717/98 em seu art.1º e a outros dispositivos constitucionais, e em se tratando de servidor temporário, admitida em 1986, estaria submetida ao Regime Geral de Previdência Social, assim como seus dependentes estarão, e que eles deverão pleitear o benefício junto ao INSS. Ademais, enfatiza que não houve prova da constância do casamento no momento do óbito; arguiu ainda da ausência do dano moral e material

Ao final, requer seja a ação julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas em ID 7613561, postulam a manutenção integral da sentença.

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, § 1º, inciso V do CPC (ID.7907792).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público (ID.8073889.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Havendo preliminares passo apreciá-las:

1-

Do efeito suspensivo.

Inicialmente insta consignar que, embora o ente autárquico traga articuladas razões para fomentar a sua pretensão, recebimento do recurso em

ambos os efeitos, o certo é que a mesma não tem guarida.

Salienta-se, o recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo desvirtuaria o caráter urgente da ação, impedindo a executoriedade da sentença; e, portanto, obstaculizando o exercício do direito reconhecido a requerente, logo,
esta relatoria depreendeu por receber o apelo apenas no efeito devolutivo, com fulcro no art.1.012, § 1º, inciso V do CPC, ficando prejudicado o pedido.

2-

Preliminar de incompetência absoluta da justiça comum:

Quanto a competência para processar e julgar o presente feito, sabe-se que a relação havida entre as partes é de cunho jurídico-administrativo, sendo, de acordo com a interpretação dada pela ADIN nº 3395 ao art. 114, I da CR/88, a apreciação da presente lide excluída da competência da Justiça do Trabalho, cabendo, portanto, seu julgamento na justiça comum.

Nesse sentido:

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
.
AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
.
CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que "o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo
, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la
. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. (Rcl 4489 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-01 PP-00177.

Destarte, correta fixação da competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da presente causa. Preliminar rejeitada

Em relação a preliminar sustentada pelo IGEPREV, de inépcia da inicial por ser o pedido juridicamente impossível, entendo que se confunde com o próprio mérito da
quaestio,
pelo que passarei à sua análise em sede meritória.

Assim, compulsando os autos, anoto que, diante do contracheque do
de cujus
, este possuía vínculo não estável com a Administração Pública; todavia, pelo mesmo documento, denoto que descontava para o FINANPREV – IGEPREV (ID.7613521-Pág.5/13).

De outra forma, pela Portaria nº.5501/86-DIVAP/DEPES (ID.7613515-Pág.16), o servidor público falecido fora admitido, em 29/4/1986, como servidor temporário para exercer a função de Vigia. Posteriormente, ainda na condição de temporário, passou a exercer o cargo de Agente de Portaria, função esta que exerceu até a ocorrência de seu falecimento, consoante seu Histórico Funcional (ID.7613515-Pág.19) e a Certidão de Tempo de Contribuição Previdenciária (ID. 7613515-Pág.20/23), o
de cujus
passou mais de 21 (vinte e um) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência Estadual.

Por outro lado, o art. 40, § 13, da CF/88 dispõe o seguinte:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o dispositivo neste artigo.

(...)

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.”

Ainda, a Lei n. 9.796/99, em seu art. 1º, discorre o seguinte:

“Art. 1º. A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.”

Todavia, no presente caso, inobstante o ex-servidor ter sido ocupante de cargo temporário, ou seja, de natureza transitória, em que se aplica o regime geral de previdência social, de acordo com o art. 40, §13 da CF, alterado pela Emenda Constitucional n.º 20/98, jamais foram tomadas providencias para realização da vinculação do falecido ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional, e tampouco comprovou a realização de repasse das contribuições ao INSS.

De conformidade com a documentação juntada aos autos, as contribuições previdenciárias eram todas dirigidas ao FINANPREV, ou seja, depreende-se que ele contribuía para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito.

Com efeito, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do IGEPREV que, como responsável pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições, cria, nos seus administrados, a confiança de que terão os direitos assegurados quando houver necessidade de assistência do órgão de previdência competente.

Neste sentido, em outros momentos já me manifestei acerca do tema, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE CÔNJUGE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1 - Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2 - Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço público desde 03/10/1989, exercendo sua função até a data de 02/04/2011em decorrência de seu falecimento (7348422, 7348422, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Nesse passo, entendo plausível adotar o procedimento da norma insculpida no art. 98-A da Lei Complementar nº 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019,
in verbis:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar.

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária.

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

No que concerne alegação da apelante de que autora não ostentava a condição de dependente de seu marido, ex-segurado, falecido, para requerer a pensão por morte, não assiste razão senão vejamos:

Em relação a pensão por morte, ressalto que o benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum.

No caso dos autos, constata-se que o esposo da apelada, Sr. Lourival Félix de Araújo, servidor público do Estado do Pará, faleceu no dia 12 de março de 2008, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (ID.7613515 - Pág. 15). Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte, in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários-mínimos; (...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a Apelada preenche os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte pleiteada.

Vislumbra-se que da leitura dos referidos artigos, a dependência econômica do cônjuge, na constância do casamento, é presumida, bastando, portanto, que comprove o enlace matrimonial, o que foi feito mediante a apresentação da certidão de casamento (ID.7613515-Pág.13) e certidão de óbito do ex-segurado (ID.7613515-Pág.15), em que se observa e existência do enlace matrimonial com a apelada por cerca de 38 (trinta e oito) anos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados das 1ª e 2° Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. APELAÇÃO N. 0827297-25.2018.8.14.0301 COMARCA: CAPITAL APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV ADVOGADO: ANA RITA DOPAZO A. JOSÉ LOURENÇO APELADO: ICLEIA FÁTIMA MELO DE AMORIM ADVOGADO: BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e §5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida. 2. Prova constando nos autos de que a apelada comprovou a condição de esposa do falecido, servidor estadual aposentado, juntando cópia da certidão de casamento e certidão de óbito na qual consta como declarante, bem como extratos de cartão (5110327, 5110327, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-13)Outrossim, em decorrência das razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE FALECIMENTO DE CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LC 39/02, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL COM ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2311184, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-09)

Diante disso, restou comprovado que a apelada preenche os pressupostos legais, previstos na regra do art. 6º, I, da LCE nº 039/2002, para o recebimento da pensão por morte do ex-segurado, Sr. Lourival Felix de Araújo.

Em relação aos danos morais, restou comprovado
que a conduta da autarquia previdenciária em não repassar as contribuições previdenciárias ao INSS, acarretou evidente prejuízo a esfera do direito de personalidade da requerente, pois ficou sem poder usufruir do benefício previdenciário a que fazia jus por culpa do réu, ficando configurada a ofensa à sua moral, pelo que se mostra pertinente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juízo a quo, nos embargos de declaração que foram acolhidos (ID.7613559-Pág.1/9).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS. AUSÊNCIA DE REPASSE À AUTARQUIA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SEGURADO PARA PLEITEAR O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º, § 9º, DA LEI 6.830/1980. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILDIADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-RN - AC: 20170133215 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 19/06/2018, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO - NATUREZA JURÍDICA - COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL - ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSÊNCIA DE REPASSE À AUTARQUIA FEDERAL - DANO MATERIAL - DANO MORAL - RECURSO PROVIDO. 1 - A contratação temporária de pessoal pela Administração Pública possui natureza de contrato administrativo, sendo competência da Justiça Estadual processar e julgar os feitos decorrentes destes contratos. 2 - Comete ato ilícito, a administração que deixa de repassar à autarquia federal os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, tendo a obrigação de reparar o dano sofrido pelo servidor temporário, na forma do art. 186 e 927, ambos do Código Civil. 3 - Como em razão do ato ilícito cometido pela Administração a servidora ficou impossibilitada de receber o benefício de aposentadoria por invalidez, por não mais preencher os requisitos estabelecidos em lei, deve a Municipalidade pagar pensão, uma vez que não se trata da concessão de uma aposentadoria, mas sim na obrigação de indenizar pelo que deixou de receber em razão do ato ilícito cometido. 4 - Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório, impedem que a Administração, após praticar atos em determinado sentido, que criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha adotar atos na direção contrária, com vulneração de direito que já se acreditava incorporado ao patrimônio dos administrados. (STJ, RMS 20.572/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 15/12/2009). 5 - O dano moral pressupõe um ato ilícito que afete a esfera psíquica do autor, exigindo que a agressão ultrapasse as barreiras da normalidade e dos fatos corriqueiros possíveis de acontecimentos no cotidiano. 6 - A falta de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador gera grandes transtornos para o empregado que, ao adoecer, não poderá se valer do benefício previdenciário a que teria direito. 7 - Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APL: 00011467320078080021, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/09/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2013).

No que tange a matéria de ordem pública, referente aos juros, deve ser utilizado os aplicados à caderneta de poupança,
enquanto que
consectário legal da correção monetária, em face da fazenda pública, devendo ser aplicado tão somente o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos em que foi decidido pelo Plenário Supremo Tribunal Federal no
RE nº 870.947
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação. Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023